Tribunal: TJBA
Processo: 0508280-46.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508280-46.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE TORRES CARDOSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO
.
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que condenou o Município de Vitória da Conquista a pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1002 da repercussão geral (RE 1.140.005) ao presente caso, relativamente à condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública; e (ii) averiguar se é cabível a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o precedente do STF em razão das disposições de leis estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública Estadual quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra os entes da administração pública direta e indireta
.

4.
In casu
, devem ser afastadas as disposições da Lei Estadual nº 11.045/2008 e da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 que forem contrárias ao entendimento exarado pelo STF no Tema nº 1.002.

5. O afastamento da referida legislação estadual por este Tribunal de Justiça não enseja a submissão da questão à cláusula de reserva de plenário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento

1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando representa a parte vencedora em ação contra entes públicos, da administração direta e indireta, inclusive aquele que a integra, nos termos do Tema 1002 da repercussão geral.

2. A superveniência de norma federal de caráter geral suspende a eficácia de disposições estaduais conflitantes que tratem da mesma matéria.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 24, XIII, § 4º; 97; 134, §§ 2º e 4º. Lei Complementar Federal nº 80/94, art. 4º, XXI. Lei Complementar Estadual nº 26/06, art. 6º, II. Lei Estadual nº 11.045/08 Decreto Estadual 11.891/2009.

Jurisprudência relevante citada:
E nº 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 06.02.2020; STF, ARE nº 914045 RG (Tema 856), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.10.2015; STF, Rcl 69080 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508280-46.2017.8.05.0
2
7
4
, em que figuram como apelante
o

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e como apelada
a
DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07